Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009414-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), WALACY LEAO AGUIARES - CPF: 061.164.961-64 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE INSERÇÃO EM DINÂMICA CRIMINOSA DE FORNECIMENTO DE ARMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso em flagrante no dia 01.03.2026, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003. A prisão decorreu de diligência policial que resultou na apreensão de armamentos e artefatos relacionados ao comércio ilícito de armas, acondicionados de forma dissimulada, inclusive com tentativa de ocultação em objeto de uso cotidiano. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, alegando que a decisão
se baseou
apenas na gravidade abstrata do delito, bem como invoca condições pessoais favoráveis para pleitear a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, apta a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
constitui via processual destinada à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não admitindo aprofundamento probatório, devendo a análise restringir-se à legalidade do ato impugnado à luz dos elementos constantes dos autos.

4.
A prisão preventiva encontra fundamento em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, especialmente a natureza do armamento apreendido, a forma de acondicionamento e as circunstâncias que indicam tentativa de ocultação do material bélico.

5.
As circunstâncias da apreensão revelam gravidade concreta da conduta e elevado potencial lesivo, sobretudo diante de indícios de possível inserção do investigado em dinâmica criminosa voltada ao fornecimento de armas a organizações criminosas e a grupos envolvidos em atividades ilícitas na região.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a apreensão de armamentos em circunstâncias que indicam possível vínculo com organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias que indicam possível atuação em contexto criminoso estruturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante que evidenciem gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública
”
.

“
A apreensão de armamento de uso restrito em circunstâncias que indicam possível inserção em dinâmica criminosa de circulação ilegal de armas justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009414-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: WALACY LEAO AGUIARES
IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Walacy
Leão Aguiar,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, que, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001130-78.2026.8.11.0013, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de março de 2026, após diligência policial que resultou na apreensão de armamentos e artefatos relacionados ao comércio ilícito de armas, circunstâncias que, segundo a autoridade policial, indicariam possível inserção do investigado em dinâmica criminosa voltada ao fornecimento de armamentos a organizações criminosas e a grupos atuantes em atividades ilícitas na região, incluindo garimpos ilegais.

Conforme registrado no auto de prisão e posteriormente reafirmado na audiência de custódia, as armas apreendidas estariam acondicionadas de forma dissimulada, inclusive com tentativa de ocultação em objeto de uso cotidiano, circunstância que, somada ao tipo de armamento e à forma de acondicionamento, teria evidenciado quadro fático apto a indicar periculosidade concreta e risco à ordem pública, razão pela qual o magistrado de primeiro grau entendeu presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, decretando a custódia cautelar.

Na inicial do
writ,
sustenta a defesa, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva seria carente de fundamentação concreta, limitando-se, segundo afirma, a invocar genericamente a gravidade abstrata do delito.

Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, circunstâncias que recomendariam a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta também a defesa que a prisão preventiva teria sido decretada sem demonstração efetiva de
periculum
libertatis
, defendendo que a manutenção da custódia representaria constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

O pedido liminar foi indeferido
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, consignou-se que a prisão preventiva foi decretada a partir de dados concretos constantes do auto de prisão em flagrante, destacando-se a natureza das armas apreendidas, a forma de acondicionamento e ocultação, bem como os indícios colhidos no momento da abordagem policial que apontariam para possível inserção do paciente em estrutura criminosa voltada à circulação ilegal de armamentos, inclusive com potencial fornecimento a organizações criminosas e a grupos atuantes em garimpos ilegais na região.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, asseverando que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a natureza do armamento apreendido e as circunstâncias que indicam possível envolvimento com organização criminosa, circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O
presente
writ

constitui instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de constrangimento ilegal.

Todavia, sua natureza de via estreita impede o aprofundamento probatório ou a revisão exaustiva do conjunto fático-processual, razão pela qual a análise deve restringir-se à verificação da legalidade do ato impugnado à luz dos elementos constantes dos autos.

No caso em exame, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de março de 2026, sendo posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003, que tipifica a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A decisão que decretou a prisão preventiva registrou que a medida cautelar extrema
se mostrava
necessária para a garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, as circunstâncias concretas da apreensão, a natureza do armamento e os indícios de possível inserção do investigado em dinâmica criminosa voltada ao fornecimento de armamentos a grupos criminosos atuantes na região, inclusive ligados a atividades ilícitas em áreas de garimpo.

Diante desse quadro
, observa-se que o decreto prisional se apoia em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento das armas apreendidas, bem como as circunstâncias que indicariam tentativa de ocultação em objeto de uso cotidiano, inclusive mediante utilização de bolsa pertencente a criança, expediente que
evidencia
, em juízo de plausibilidade, a intenção de dissimular o transporte do armamento.

Esses elementos, considerados em conjunto, revelam gravidade concreta da conduta e elevado potencial lesivo, especialmente quando contextualizados no cenário regional em que há registros reiterados de circulação ilegal de armamentos destinados a organizações criminosas e a grupos que atuam em atividades ilícitas em áreas de garimpo, circunstância que autoriza a atuação preventiva do Estado.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte tem entendido que
“
a apreensão de armamentos em circunstâncias que revelam possível vínculo com organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva
,
”
como assentado no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1031052-77.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri
, no qual se reconheceu que
“
a medida extrema se mostra adequada quando evidenciada, por elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agent
e
”
.

De igual modo, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que não há constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação baseada em dados concretos extraídos dos autos, indicando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Câmara Criminal que “n
ão há constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do investigado
” (N.U 1023195-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira).

A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa.

Entretanto
, tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
,
entendimento que encontra respaldo no Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Por certo
, a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui medida cautelar destinada à preservação da ordem pública e da regularidade da persecução penal, especialmente em situações nas quais os elementos colhidos indicam possível atuação do investigado em contexto criminoso mais amplo e estruturado.

Também não se mostra adequada, neste momento processual, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois tais providências revelam-se insuficientes diante do risco concreto evidenciado nos autos, sobretudo quando consideradas a natureza do armamento apreendido e as circunstâncias que indicam possível inserção em organização criminosa voltada à circulação ilegal de armas.

A propósito, esta Corte já assentou que “
não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, não se confundindo com a pena ou regime a serem fixados em eventual condenação
”, acrescentando que
“
as medidas cautelares diversas da prisão
se mostram
insuficientes quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o contexto de atuação em grupo criminoso
”.
(N.U 1042278-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza).

Cumpre registrar, ainda, que o caso se encontra em fase inicial de investigação, momento processual no qual se busca a formação da
opinio
delicti
, sendo imprescindível que as diligências investigativas sejam devidamente concluídas para que se possa apurar, com maior precisão, a extensão da conduta atribuída ao paciente, inclusive no tocante à eventual vinculação com organização criminosa ou participação em rede de fornecimento ilícito de armamentos.

Nessa perspectiva, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida cautelar adequada e proporcional, destinada a assegurar o adequado desenvolvimento das investigações e a preservação da ordem pública diante do quadro fático delineado nos autos.

Assim, à luz dos elementos até aqui examinados, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual se mostra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do caderno processual, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026